Tribunal: STF
Processo: ARE 1587033
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. POSSIBILIDADE. VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114/2021. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE RIO REAL. PARCELA DO RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF ADVINDOS DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 60% DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. REPASSE AUTOMÁTICO INCABÍVEL. ARTS. 60 DO ADCT, 7º DA LEI Nº 9.424/96 E 22 DA LEI Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 37). 

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Pede o pagamento da “parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS, consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (fl. 10, e-doc. 43).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49). 

4. Neste agravo, a agravante insiste na alegada “ofensa ao Art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021” (fl. 3, e-doc. 53).

Ressalta que, “considerando a evidente falha na fundamentação da decisão que não admitiu o RE, uma vez que não condiz com a realidade da peça protocolada, deve esta Corte conhecer deste recurso e dar-lhe provimento a fim de julgar aqueloutro” (fls. 3-4, e-doc. 53). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por haver, no recurso extraordinário, indicação expressa dos dispositivos alegadamente contrariados.

Superado esse óbice jurídico de admissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir assistir razão jurídica à agravante.

6. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre o direito de profissionais no magistério público municipal receberem a parcela referente à “divisão de 60% (sessenta por cento) do montante depositado na conta bancária do ente municipal a título de recursos oriundos do FUNDEB, decorrente do processo nº 0030546-62.2003.4.01.3300” (fl. 4, e-doc. 37), com os seguintes fundamentos:
“(...) cinge-se a controvérsia instaurada nos autos à declaração do direito da autora à percepção da divisão do valor correspondente a 60% (sessenta por cento) dos recursos provenientes do FUNDEB, originado do processo nº 0030546- 62.2003.4.01.3300. 
O FUNDEF (atual FUNDEB) foi criado pela Lei nº 9.424/96 e regulamentado pelo Decreto nº 2.264/97, após a Emenda Constitucional nº 14/96, que conferiu nova redação ao art. 60 do ADCT, determinando que parte dos recursos arrecadados com impostos devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com fito de assegurar sua universalização, atendimento e remuneração digna do magistério.
Ademais, com a EC 14/1996, o art. 60, § 5º do ADCT passou prever destinação de não menos de 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério: 
‘Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, a manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. [...]
§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.’
Registre-se que, consoante determinação do § 7º do artigo anteriormente transcrito, foi editada a Lei nº 9.424/96, que dispôs sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a qual, em seu art. 7º, de modo consentâneo com o ADCT, previu o emprego mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. 
Posteriormente, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 11.494/2007 (hoje também já revogada), que, em lugar do FUNDEF, criou Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), na forma idealizada pela EC 53/2006, que conferira nova redação ao art. 60 do ADCT. 
Também, a Lei nº 11.494/2007 trouxe redação semelhante a estabelecida no art. 7º da Lei nº 9.424/96, ao prever, em seu art. 22, que ‘pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública’ (...)
 Do anteriormente transcrito, infere-se, de modo inconteste, o caráter vinculado das verbas oriundas dos Fundos destinados à educação, uma vez que a legislação pertinente direciona especificamente sua aplicação, sendo atribuição da Administração Pública cuidar da devida destinação de tal recurso (...)
Ademais, conforme entendimento sufragado pelo STJ, os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada (...)
Entretanto, deve-se destacar que a destinação vinculada prevista na lei e na jurisprudência não implica em automática constituição do ente público em devedor dos profissionais do magistério, a ponto de os profissionais da educação fazerem jus também às diferenças do Fundo em questão. 
Outrossim, a Lei nº 11.494/2007 estabelece tão somente o volume dos repasses em (60%), sem estabelecer diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB a ser executada pelo respectivo ente federado. E, assim, autoriza os gestores públicos, no âmbito das suas competências e com base na conveniência e na oportunidade do interesse público, a fixar as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamentos dos seus servidores. 
Registre-se que, inclusive, a questão foi exaustivamente debatida no âmbito do Tribunal de Contas da União, que, por meio do acórdão n. 1.824/2017, assentou o entendimento, com relação aos ingressos de origem extraordinária, pela ‘impossibilidade de se manter a subvinculação de no mínimo 60% dos recursos para pagamento de profissionais do magistério. Decidiu, ainda, que ‘a manutenção de tal subvinculação, no âmbito de uma verba extraordinária, restou prejudicada diante do iminente risco à violação de diversas disposições constitucionais, tais como a irredutibilidade salarial, o teto remuneratório constitucional, e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade’.
Diante de tal posicionamento exarado pelo TCU, foi ajuizada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento – ADPF n. 528/DF, tendo, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarado constitucional o pronunciado da Corte de Contas (...)
No entanto, o art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021 não pode atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do advento dessas normas (art. 5º, XXXVI, da CRFB, e art. 6º da LINDB). Da mesma forma, porquanto vedada a retroatividade, o normativo superveniente não pode compelir a Fazenda Pública a redestinar verbas provisionadas para educação, saúde e demais serviços públicos, a fim de pagar à parte autora abono.
Neste sentido, a Emenda Constitucional nº 114/2021 não alcança as receitas que já haviam sido recebidas por precatório pelo município réu em outubro de 2020, ou seja, antes de 17/12/2021, data de entrada em vigência da EC nº 114/2021, considerando se tratar ato jurídico perfeito. 
Logo, não há que se falar em o direito subjetivo da apelante à percepção de 60% dos recursos provenientes do FUNDEB recebidos pelo apelado ” (fls. 5-11, e-doc. 37).

 Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos
de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo
aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (Plenário, DJe 22.4.2022).

O Tribunal de origem, com fundamento nesse precedente vinculante, vedou o recebimento, pela servidora pública agravante, do rateio de valores provenientes de 60% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, destinadas, via precatório, ao Município de Rio Real/BA.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.573.948/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, assentou: 
“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão (...) ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio” (DJe 3.12.2025).

O Tribunal de origem deve observar a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da edição da Emenda Constitucional n. 114/2021, para analisar o pleito apelatório da servidora pública municipal, referente ao direito de “receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante o entendimento do STF no julgamento da ADPF 528 nos termos da inovação trazida pela EC n. 114/2021prio (fl. 2, e-doc. 28).

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.581.255/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.2.2026; ARE n. 1.584.321/BA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.1.2026; ARE n. 1.584.381/BA, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.1.2026; e ARE n. 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.1.2026.

A conclusão do julgado recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora